Tribunal: TJMT
Processo: 1002837-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002837-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), AMARU IZANGELO ZAMBENEDETTI - CPF: 038.785.571-83 (AGRAVANTE), DEBORA SALLES MICHELETTI - CPF: 038.524.491-62 (ADVOGADO), S.O.S. ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME - CNPJ: 03.190.857/0001-00 (AGRAVADO), NEIDE ZILIO DA SILVA - CPF: 148.314.651-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CONCURSO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DE GABARITO APÓS O PRAZO CONSTANTE DO EDITAL DE REGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.

Tendo em vista, ambas as alterações do gabarito se deram intempestivamente, ou seja, após o decurso do prazo de 48 horas previsto no edital, ao menos em princípio, forçoso concluir que tudo voltou ao
status
original, ou seja, o agravante voltou a ocupar o 2o lugar, razão pela qual, não vislumbro a plausibilidade do direito do agravante.

2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AMARU IZÂNGELO ZAMBENEDETTI, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000009-13.2019.8.11.0093, impetrado contra o ato da PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA – S.O.S – ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA – indeferiu a liminar postulada objetivando a publicação de novo edital de resultado final do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Município de Feliz Natal – regido pelo Edital no 001/2018.

Alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a alteração do gabarito que o beneficiou, anteriormente, foi realizada pela banca examinadora, de ofício, e não houve requerimento das partes.

Assevera que, com a anulação da questão 32, pelo recurso administrativo, intempestivo, da candidata Fernanda Weber, o seu direito foi tolhido, pois a banca avaliadora já o havia alterado, de ofício, estabelecendo que a alternativa correta é a letra “B”, assentando-o como 1o colocado.

Discorre, ainda, sobre o seu direito de ser classificado em 1o lugar no referido concurso público, por possuir pontuação superior, antes da anulação da questão 32 (publicação de 10/01/2019), pois tal invalidação se deu em momento posterior à publicação do gabarito oficial, o que não poderia ocorrer, conforme item 11.6 do Edital 001/2018.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam anulados os Editais no 21 e seguintes que versam sobre o cargo de Bioquímico, bem como, seja mantido com efeito inalterado o Edital Complementar no 18, no qual afigura o Agravante em 1a colocação.

O pedido de concessão do efeito ativo do recurso restou indeferido – id. 6899789 -.

Contrarrazões pelo agravado – id7404668 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
– id.

7973919 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Assim, ao menos nesta análise perfunctória dos fatos expostos nos autos, não vislumbro a plausibilidade do direito do agravante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020